Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1010332-44.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(s): DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 12732952-TJ):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA.
Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1010332-44.2016.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 23/08/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (ID. 29111975-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, e 282, do CTB, uma vez ser inadmissível condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.
Recurso tempestivo (ID. 30409470).
Sem contrarrazões (ID. 34031495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, eb 282, do CTB, a parte recorrente defende ser inadmissível condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...)Por outro lado, veio o órgão de trânsito e trouxe à baila extrato onde constam as notificações, inclusive, com o número de aviso de recebimento direcionado ao contribuinte, de modo que não há que se falar em ausência de sua notificação.”. (g.n.).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Primeiramente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".
2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)”. (g.n.). “A contrario sensu”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII